Tribunal: TJMT
Processo: 1016562-16.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016562-16.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[WEDER MOURA ZEMUNER - CPF: 894.981.511-72 (ADVOGADO), WILLIAN GUSTAVO SOUZA LISBOA - CPF: 050.927.711-00 (PACIENTE), JUÍZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WEDER MOURA ZEMUNER - CPF: 894.981.511-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO CESAR DE JESUS - CPF: 033.329.281-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI GONCALVES JUNIOR - CPF: 054.799.381-18 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR EDUARDO FISCHER DA SILVA - CPF: 061.201.361-85 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA FRANCISCA DA SILVA - CPF: 060.164.651-78 (TERCEIRO INTERESSADO), IZABELLY GEOVANNA ROSA LOPES RAMOS - CPF: 048.288.851-29 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA RAMOS DA SILVA - CPF: 061.870.221-06 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN GUSTAVO SOUZA LISBOA - CPF: 050.927.711-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DOS SANTOS PIRES - CPF: 042.057.001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEANE OLIVEIRA BLEZA - CPF: 756.609.202-25 (TERCEIRO INTERESSADO), TAYANE SAMARA QUADROS TARGANSKI - CPF: 062.186.911-28 (TERCEIRO INTERESSADO), LILIANA CRISTINA BUENO SERPA - CPF: 054.032.211-31 (TERCEIRO INTERESSADO), GESLAINE DE PAULA SOUZA - CPF: 117.426.887-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CIANE FONTINELLES DE MORAIS - CPF: 034.966.671-76 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS LEITE FERNANDES - CPF: 047.203.361-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU A AÇÃO DE HABEAS CORPUS SEM EXAME DO MÉRITO, POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, COM PARCIAL CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE ADVOGADO EM AUTOS SIGILOSOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO STF. FRANQUEADO O ACESSO APENAS ÀS DILIGÊNCIAS JÁ FINALIZADAS E DOCUMENTADAS QUE DIGAM RESPEITO AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA.
WRIT
EXTINTO SEM ANÁLISE DO MÉRITO, COM PARCIAL CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado por advogado em face do indeferimento provisório do pedido de acesso a autos sigilosos de natureza criminal relacionados a operação policial em que seu constituinte figura como investigado, tendo sido recentemente imposta, nesse desiderato, a prisão preventiva ao paciente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar os limites do direito do advogado, no interesse do seu cliente, de ter acesso a autos investigatórios, na forma da Súmula Vinculante n. 14 do STF.

III. Razões de decidir

3.
A impetração de
habeas corpus
é cabível sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal em seu direito de locomoção, de forma que, em se tratando de decisão que indeferiu pedido de habilitação e acesso aos autos, a princípio sequer seria admissível a impetração do
writ
. Todavia, à luz da natureza do remédio heroico, procedeu-se à análise meritória com vistas à constatação de eventual flagrante ilegalidade que pudesse ser sanada pela extravagante concessão de ofício da ordem.

4. Constitui direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso aos elementos de prova que, já documentados em procedimentos criminais, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Essa prerrogativa, porém, não é absoluta, pois, segundo já reconhecido pelo próprio Supremo Tribunal Federal, diligências ainda em andamento tem o condão de mitigá-la, por não estarem contempladas pelo teor da Súmula Vinculante n. 14.

IV. Dispositivo e Tese

5.
Habeas corpus
extinto sem resolução meritória, por inadequação da via eleita, com concessão parcial da ordem de ofício.

Tese de julgamento: “Especificamente em relação às diligências já concluídas e documentadas, é possível à defesa técnica o acesso a procedimentos criminais acobertados com sigilo, uma vez que a Súmula Vinculante n. 14 do STF ressalva apenas aquelas que porventura encontram-se pendentes de cumprimento ou finalização.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
Estatuto da Advocacia, art. 7º, XIII, XIV, e §11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante n. 14.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1016562-16.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SINOP

IMPETRANTE:

Dr. WEDER MOURA ZEMUNER

PACIENTE:

WILLIAN GUSTAVO SOUZA LISBOA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
deixar de promover a habilitação da i. defesa técnica
nos autos n. 1009999-58.2025.8.11.0015 e n. 1011499-62.2025.8.11.0015, procedimentos relacionados a operação policial voltada à
repressão ao crime organizado
, no interesse da qual a prisão preventiva de
WILLIAN
fora decretada em
04 de maio de 2025
.

Dessume-se dos autos que, posteriormente ao recolhimento do paciente ao cárcere por ordem da d. autoridade judiciária acoimada de coatora, o d. subscritor deste
writ
requereu, em
13/05/2025
, sua
habilitação
não apenas nos autos principais, mas também em
procedimentos criminais apartados
que haviam sido listados no relatório elaborado pelo GAECO, providência que afirma não ter sido atendida.

Nesse contexto, o d. impetrante suscita a ocorrência de
coação ilegal
, ao argumento de que a ausência de habilitação acarreta prejuízo à defesa do paciente e ofende a
Súmula Vinculante n. 14
do eg. Supremo Tribunal Federal, diante do que postula a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
promovida a sua habilitação nos autos n. 1009999-58.2025.8.11.0015 e n. 1011499-62.2025.8.11.0015.

No
mérito
, requer a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 288514366 e ss.).

Indeferida a liminar pleiteada (ID 288757886), requisitaram-se informações à d. autoridade judiciária acoimada de coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 294483879.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 296635356).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
— EXTINÇÃO DO REMÉDIO HEROICO SEM EXAME DO MÉRITO — INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, considero oportuno sublinhar que o
habeas corpus
é uma ação autônoma de impugnação prevista pelo art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, que visa tutelar a
liberdade de locomoção do indivíduo
.

Nessa linha, preceitua o art. 647 do Código de Processo Penal que caberá
habeas corpus
“
sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar
”.

Sendo assim, quando há violência ou coação ao direito subjetivo de ir, vir e ficar, concretizada ou em vias de se concretizar, consubstanciada em ilegalidade ou abuso de poder, o remédio heroico serve como meio idôneo para
salvaguardar o direito de liberdade do paciente
, esteja tal direito ameaçado de maneira
direta ou indireta
.

Na hipótese
sub judice
,
o ato acoimado de coator
, segundo o d. impetrante,
consiste em
decisão de indeferimento do pedido de habilitação nos autos n. 1009999-58.2025.8.11.0015 e n. 1011499-62.2025.8.11.0015
, sob o fundamento de que, em se tratando de diligências sigilosas ainda em andamento, o deferimento da pretensão defensiva comprometeria as investigações.

Nesse ponto, cabe sublinhar que se trata, na hipótese concreta, de
procedimento de homologação de acordo de colaboração premiada
(autos n. 1009999-58.2025.8.11.0015) e de
inquérito policial ainda não concluído
(autos n. 1011499-62.2025.8.11.0015), e que, por outro lado,
foi franqueado o pleno acesso da i. defesa aos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1013605-94.2025.8.11.0015
, em que decretada a segregação cautelar do paciente; de forma que, a meu ver, a decisão objurgada
não consubstancia ameaça de violência ou coação ilegal contra

a liberdade do paciente
, circunstância a tornar forçosa a conclusão de
inviabilidade de emprego do
habeas corpus
para os fins colimados pelo impetrante, uma vez que, como exposto,
não se presta a analisar questões desvinculadas da liberdade de locomoção
.

Trata-se de entendimento que já foi adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

[...] 3.
Inexistindo constrangimento direto e concreto ao direito de ir e vir do recorrente, incabível a utilização do mandamus para finalidades outras, como no presente caso em que se pretende a vedação de acesso e extração de conversas nos equipamentos eletrônicos apreendidos. A defesa tem a seu dispor os meios recursais cabíveis para insurgir-se contra os atos que considera ilegais, devendo ficar restringida a finalidade do remédio heroico para os casos de ilegalidade, concreta e direta, ao direito de locomoção.
Precedentes.

(AgRg no HC n. 650.067/SP, Min. Rel. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022). — Destaquei.

Dessa forma, a rigor, o presente
writ

sequer deveria ser admitido
, sendo cabível, por sua vez, a impetração de
mandado de segurança
,
em atenção ao que dispõe o art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, e com esteio no entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores, no sentido de
racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal.

Trata-se de posicionamento fundado na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Em contrapartida, todavia, deve ser observada a possibilidade de
concessão da ordem de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de antemão (
ex vi
do HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017).

Portanto,
com esteio nessas premissas,
passo a examinar o
writ

exclusivamente
sob a perspectiva da eventual existência de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão hostilizada
, cumprindo salientar, por oportuno, que
o

habeas corpus
cuida de ação constitucional autônoma de
rito célere e cognição sumária
, que não comporta produção ou dilação probatórias, motivos por que pressupõe a existência de
prova pré-constituída
apta a atestar de forma
inequívoca
a
coação ilegal
a que alegadamente se encontra submetido o paciente.

Partindo dessas premissas, e volvendo-me ao caso concreto
, estou convencido de que a ordem deve ser
concedida de ofício
, ao menos
em parte
.

Isso porque verte da prova pré-constituída e das informações prestadas pela d. autoridade judiciária que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1013605-94.2025.8.11.0015, o d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT decretou a
prisão preventiva
de
WILLIAN GUSTAVO SOUZA LISBOA
, atendendo representação formulada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Mato Grosso (FICCO/MT) e pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO/SINOP), no interesse do Inquérito Policial n. 2025.0041234 — SR/PF/MT FICCO/DRPJ/SR/PF/MT.

Insta registrar que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1013605-94.2025.8.11.0015, se promoveu a
plena habilitação da i. defesa do paciente
, com acesso a todos os documentos referentes aos fundamentos para a segregação cautelar de
WILLIAN
e aos elementos indiciários colhidos até o momento em seu desfavor.

Por outro lado, o d. impetrante, tendo pleiteado acesso também a
autos correlatos
, consistentes,
in casu
, em
procedimento de homologação de acordo de colaboração premiada
(autos n. 1009999-58.2025.8.11.0015) e em
inquérito policial ainda não concluído
(autos n. 1011499-62.2025.8.11.0015),
não logrou êxito em ser habilitado
, ao que se vê da documentação probatória de ID 288514366.

Instada a prestar informações a esta eg. Corte de Justiça, a d. autoridade judiciária acoimada de coatora esclareceu que deixou de promover a habilitação do d. defensor em vista da
natureza dos referidos processos
, que
tramitam sob sigilo
e em cujo bojo
subsistem diligências pendentes de cumprimento
, de forma que, tendo sido franqueado ao d. causídico o acesso aos autos em que decretada a prisão preventiva de
WILLIAN
, com a possibilidade, portanto, de exercício do
contraditório
e da
ampla defesa
, dentro dos limites possibilitados neste momento processual,
inexistiria azo à sua habilitação também nos autos n. 1009999-58.2025.8.11.0015 e n. 1011499-62.2025.8.11.0015.

Por clareza, transcrevo o excerto pertinente dos referidos informes,
in verbis
:

“[...] o impetrante requer a concessão da ordem de habeas corpus para que seja facultado ao paciente acesso a todas as provas já documentadas, em observância ao contraditório, à ampla defesa e ao disposto na Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal.

Todavia,
até o presente momento, não foi oferecida denúncia contra o investigado nos autos supracitado, tampouco houve habilitação do patrono nos autos, em razão da existência de diligências ainda em curso, cujo conhecimento antecipado pelo investigado poderia comprometer a eficácia das medidas decretadas
.

Dessa forma,
tão logo haja a conclusão das diligências conduzidas pela autoridade policial, será efetivada a habilitação da defesa técnica nos autos e liberado o acesso às peças documentadas
”.

(ID 294483879). — Destaquei.

Nessa conjuntura, relembro que, a teor do art. 7º, XIII, do Estatuto da OAB, é direito do advogado “
examinar, em qualquer órgão dos Poderes Judiciário e Legislativo, ou da Administração Pública em geral,
autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estiverem sujeitos a sigilo ou segredo de justiça, assegurada a obtenção de cópias, com possibilidade de tomar apontamentos
”. — Destaquei.

Por sua vez, estatui o inciso XIV, cuja leitura precisa ser feita em harmonia com o § 11 do mesmo artigo 7º, que, embora seja direito do advogado examinar autos de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento,
a autoridade competente poderá delimitar o acesso aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos
, quando houver
risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências.

Parece estreme de dúvidas, portanto, que o direito legitimamente deferido a advogados de acesso aos cadernos investigativos, ainda que espelhe manifestação do direito ao devido processo legal substancial, ao contraditório e à ampla defesa,
não é absoluto
, como, de resto, não são os demais direitos fundamentais.

E, no que se refere ao direito à informação vinculado a procedimento investigatório, o legislador ponderou os direitos fundamentais em colisão para restringir episodicamente as garantias de defesa em proveito do direito à eficiência das investigações de ilícitos.

No caso em exame, o sigilo do inquérito policial e do procedimento de homologação de acordo de colaboração premiada tem intrínseca relação com a eficácia da investigação pré-processual, porquanto
sua publicização poderia tornar inócua a apuração do fato criminoso
; ademais, o segredo faz-se imprescindível também à elucidação dos fatos e, ao mesmo tempo, à preservação da intimidade e da vida privada das pessoas eventualmente envolvidas na apuração.

Não obstante, a jurisprudência dos Tribunais Superiores caminhou para sedimentar
o caráter relativo desse sigilo
em relação às diligências findas e já documentadas na investigação. O resultado dessa tendência interpretativa culminou na edição da Súmula Vinculante n. 14 do Pretório Excelso, a qual dispõe ser “
direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa
”. — Destaquei.

Nesse contexto, imperioso destacar que a súmula vinculante em referência
não garante acesso irrestrito ao processo
, nem reconhece um direito absoluto dos advogados de acesso aos autos e seus documentos, o que equivale à conclusão de que
a regra que prevalece é a de que o acusado e seu advogado terão acesso a todas as peças e às diligências já concluídas
,
ressalvadas, pois, aquelas em andamento
, porque muitas vezes a publicidade dos procedimentos investigatórios pode comprometer a apuração da prática criminosa. Nesse sentido: STJ –
AgRg no RMS 59.212/PE
, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 28/4/2020, DJe 4/5/2020;
AgRg no HC 506.890/SP
, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe 24/5/2019.

Ainda a propósito da excepcionalização da Súmula Vinculante n. 14 em relação aos procedimentos não finalizados e documentados, Renato Brasileiro assim assevera,
in verbis
:

“
A despeito do art. 20 do CPP, e mesmo em se tratando de inquérito sigiloso,
tem prevalecido o entendimento de que o advogado deve ter acesso aos autos do procedimento investigatório, caso a diligência realizada pela autoridade policial já tenha sido documentada
.
Porém, em se tratando de diligências que ainda não foram realizadas ou que estão em andamento, não há falar em prévia comunicação ao advogado, tampouco ao investigado, na medida em que o sigilo é inerente à própria eficácia da medida investigatória
. É o que se denomina de
sigilo interno
, que visa assegurar a eficiência da investigação, que poderia ser seriamente prejudicada com a ciência prévia de determinadas diligências pelo investigado e por seu advogado
.”

(BRASILEIRO, Renato.
Curso de processo penal
, Niterói: Impetus, 2013, p. 82). — Destaquei.

Isso quer dizer que a garantia constitucional da ampla defesa assegura aos advogados, no exercício de suas atividades profissionais e no interesse do representado, o direito de ter
acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório, digam respeito ao exercício do direito de defesa, ressalvadas eventuais diligências sigilosas pendentes, cuja publicidade possa comprometer a regularidade das apurações em curso
; logo, o fato de ter havido o cumprimento do mandado de prisão em desfavor do cliente do impetrante,
com fulcro em elementos informativos relacionados aos autos n. 1009999-58.2025.8.11.0015 e n. 1011499-62.2025.8.11.0015
,
legitima o acesso do d. advogado a tais autos
, seja pela
prerrogativa profissional
que ostenta, seja para o
exercício do direito de defesa de seu cliente
,
restrito
, por óbvio,
aos atos processuais já documentados e alusivos ao investigado WILLIAN.

Nessa toada,
não constato óbice ao franqueamento do acesso a tais autos à i. Defesa do paciente
, desde que
exclusivamente em relação a diligências findas e já documentadas
e sem prejuízo de que sejam
tarjados
eventuais excertos que porventura digam respeito a diligências eventualmente não cumpridas, bem como a medidas cautelares de qualquer natureza adotadas em relação a eventuais coinvestigados.

No mais, evidentemente que as autoridades públicas sempre devem observar o teor dos incisos LIII, LIV, LV e LVI do artigo 5º da Constituição Federal, sob pena de os elementos probatórios ali colhidos sequer poderem ser utilizados para justificar uma condenação futura de qualquer investigado. Dessa forma o direito à informação, evidentemente, também é consagrado.

Nada obstante, curial revelar que o direito constitucional à informação do investigado está garantido com a
possibilidade de acesso às diligências já realizadas e acostadas aos autos
. Destarte, essa garantia conferida à defesa deverá se limitar aos
documentos já disponibilizados nos autos
, não sendo possível, sob pena de ineficácia do meio persecutório, que o advogado tenha acesso às vicissitudes da execução de diligências em curso.

Em outas palavras, em se tratando de procedimento sigiloso no qual se busca, com a restrição da publicidade mediante o contraditório diferido, conferir maior resultado na apuração da prática criminosa;
é certo que possui o impetrante direito de acesso apenas aos expedientes relacionados ao seu cliente e já documentados nos autos em que solicitou a habilitação, ressalvadas as diligências pendentes de cumprimento.

Nesse sentido caminha o entendimento consolidado deste eg. Tribunal de Justiça mato-grossense:

“
HABEAS CORPUS PREVENTIVO – “OPERAÇÃO XEQUE-MATE” – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – 1. PRETENDIDA EXPEDIÇÃO DE SALVO CONDUTO – INVIABILIDADE – NÃO CONSTATADA A EXISTÊNCIA DE AMEAÇA DE COAÇÃO ILEGAL AO DIREITO AMBULATORIAL DO PACIENTE – SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME GRAVE CUJA MEDIDA PRISIONAL SE FAZ NECESSÁRIA PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – 2. PROPALADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PERTINÊNCIA – POSSIBILIDADE DE ACESSO ÀS DILIGÊNCIAS JÁ CONCLUÍDAS E DOCUMENTADAS, BEM COMO ÀS DECISÕES PROLATADAS QUE JÁ TENHAM SIDO CUMPRIDAS, RESSALVANDO O SIGILO DE EVENTUAIS DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS AINDA EM CURSO – 3. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, LIMINAR CONFIRMADA. 1. Havendo fundadas razões sobre o envolvimento do paciente em crimes investigados na “Operação Xeque-Mate” e sendo imprescindível sua prisão cautelar para assegurar a ordem pública, resta inviável o acolhimento do seu pedido de expedição de salvo-conduto, uma vez que não restou constatada a existência de risco de constrangimento ilegal ao seu direito de ir e vir. 2.
Não obstante a Súmula Vinculante n. 14 reconheça ser direito do advogado, no interesse no seu cliente, ter acesso amplo aos elementos de prova já documentados, impõe-se registrar que tal prerrogativa sofre mitigações, porquanto existem diligências que devem ser sigilosas, sob risco de comprometimento do seu sucesso
. 3. Ordem parcialmente concedida, liminar confirmada.
” (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1025505-27.2022.8.11.0000, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/02/2023).

“
PETIÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ACESSO DO ADVOGADO AOS AUTOS DO INQUÉRITO POLICIAL – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PRERROGATIVAS DO ADVOGADO – ART. 7º, XIV E XV, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA – RESSALVA APENAS DE EVENTUAIS DILIGÊNCIAS SIGILOSAS PENDENTES – SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO STF – LIMINAR RATIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A garantia constitucional da ampla defesa e as prerrogativas previstas no Estatuto da Advocacia asseguram aos advogados, no exercício de suas atividades profissionais, o acesso aos autos de inquéritos policiais, ressalvadas eventuais diligências sigilosas pendentes, cuja publicidade possa comprometer a regularidade das apurações em curso (STF, Súmula Vinculante n. 14)
.” (TJ-MT 10071584320228110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 06/07/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/07/2022).

Nesses termos, em que pese o inadequado manejo de
habeas corpus
para os fins colimados pelo d. impetrante, estou convencido de que a ordem deve ser excepcionalmente
concedida de ofício
,
em parte
, nos limites do que dispõe a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, ou seja, apenas para se
deferir o cadastro
do d. impetrante nos autos n. 1009999-58.2025.8.11.0015 e n. 1011499-62.2025.8.11.0015 e seu
acesso aos procedimentos relacionados ao seu cliente e já documentados e encartados aos feitos
, com a ressalva acima afirmada quanto à
preservação das diligências que ainda necessitem de sigilo para continuidade das investigações
, sob pena de restarem frustradas.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações, suscito a preliminar de
inadequação da via eleita
para julgar
extinta sem exame do mérito
a ação de
habeas corpus
impetrada em prol de
WILLIAN GUSTAVO SOUZA LISBOA
; todavia,
ex officio
, com o fito de sanar manifesta ilegalidade,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
, para que seja
assegurado o acesso do d. impetrante às diligências já concluídas e documentadas
nos autos n.
1009999-58.2025.8.11.0015 e n. 1011499-62.2025.8.11.0015
, bem como às
decisões prolatadas que já tenham sido cumpridas
, ressalvado o sigilo de eventuais medidas investigativas ainda em curso, e dos atos que indiquem a realização de diligências futuras cujo segredo seja imprescindível, sem prejuízo ainda de que sejam
tarjados
eventuais excertos que digam respeito às diligências eventualmente não cumpridas, bem como às medidas cautelares de qualquer natureza adotadas em relação a eventuais coinvestigados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025